Tribunal: STF
Processo: AI 58187
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, CONCEDIDA A FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. - A ELA NÃO TEM
DIREITO O FUNCIONÁRIO APOSENTADO, POIS NÃO SE TRATA DE AUMENTO GERAL
DE VENCIMENTOS. - DECISÃO QUE EXAMINOU, SEM OFENSA A DIREITO
FEDERAL, LEI ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. - AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.